Tribunal: TJBA
Processo: 8084121-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8084121-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. F. A. e outros (2)

Advogado(s): EMANUELA NUNES FREIRE, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EMANUELA NUNES FREIRE, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

Em
enta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM MICROCEFALIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL DE TRATAMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÕES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo autor, menor representado por sua genitora, e, de outro, pela operadora de plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra acórdão que deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, para reconhecer a abusividade da negativa de cobertura da hidroterapia, condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração da multa diária por descumprimento da liminar, formulado na apelação do autor; (ii) estabelecer se há omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não enfrentou expressamente o pedido de majoração da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, constante de item da apelação do autor, o que configura omissão sanável em sede de embargos de declaração.

A análise do mérito do pedido de majoração exige delimitação da obrigação efetivamente mantida no acórdão recorrido, que reconheceu apenas a abusividade da negativa de cobertura da hidroterapia, tendo considerado lícita a recusa quanto aos demais itens prescritos, dentre eles fornecimento de medicação de uso domiciliar e de insumos como fraldas descartáveis.

Como apenas a incontroversa recusa da cobertura da hidroterapia foi afastada ao final, a multa diária deve ser proporcional à obrigação confirmada, podendo ser majorada para R$ 500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto aos embargos opostos pela ré, verifica-se omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos morais, devendo-se aplicar a taxa SELIC desde o arbitramento efetuado em sede recursal, observando os termos da Lei n. 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto ao pedido de majoração da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve ser sanada, com majoração do valor da multa exclusivamente em relação à obrigação confirmada.

A fixação do termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos morais deve observar a aplicação da taxa SELIC desde o arbitramento, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084121-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargantes M. F. A. e outros (2) e como embargados a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
acolher os embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça